Tribunal: TCU
Processo: 022.597/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1740/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de solicitação formulada pela Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Ofício no 664/2020/GAB-GM/MAPA, de 8/6/2020, com vistas à prorrogação, por 150 dias, do prazo previsto no art. 11 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, para o encaminhamento das tomadas de contas especiais relativas aos indícios de irregularidades detectados nos Contratos nos 46/2010, 47/2010 e 48/2010 celebrados entre o Mapa e a Construtora Nogueira e Oliveira Ltda., a Fahel Construtora Civil Ltda. e a SS Engenharia Ltda. (Peça 1); Considerando que o órgão de controle interno teria alertado o corpo diretivo do Mapa sobre a expiração do prazo de 180 dias para a conclusão do processo de TCE e a remessa ao Tribunal de Contas da União, em sintonia com o § 1o do art. 4o da IN TCU no 71, de 2012, (Peça 3); Considerando que, a partir das alterações promovidas pela Instrução Normativa TCU no 76, de 2016, o art. 11, caput e § 2o, da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, estabeleceria o seguinte parâmetro: " Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União em até cento e oitenta dias após a sua instauração (NR) (Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). (...) § 2o Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, conforme o caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; Procurador-Geral da República; Ministro de Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; e, ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização profissional (NR) (Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016) "; Considerando que, em sintonia com o art. 11, § 2o, da IN TCU no 71, de 2012, o TCU pode excepcionalmente promover a extensão do referido prazo em atendimento ao pedido acostado à Peça 1; Considerando, enfim, que, nesse sentido, está o parecer da SecexTCE (Peça 3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, em conhecer da solicitação formulada pelo Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para, em parcial sintonia com o parecer da unidade técnica, conceder a excepcional e improrrogável extensão do prazo para encaminhar o processo de tomada de contas especial inerente aos Contratos 46/2010, 47/2010 e 48/2010, fixando essa improrrogável extensão pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias contados de 17/6/2020, sem prejuízo da medida abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.597/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: enviar a cópia do presente Acórdão à solicitante, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis.